Tribunal: STF
Processo: HC 205206
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Moacir Pinto Filho, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 673.194/CE. 



    Os impetrantes sustentaram, inicialmente, que o caso concreto autorizaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 



    Aduziram, em síntese, a manifesta ausência de justa causa para a instauração da ação penal quanto ao tipo penal de tentativa de homicídio, devendo, por consequência, a denúncia ser rejeitada quanto ao ponto e a prisão decretada ser revogada, porque inadmissível. 



    Segundo os impetrantes, 



    “a denúncia, quanto à imputação de tentativa de homicídio, narra fato absolutamente dissonante dos elementos empíricos dos autos – os depoimentos transcritos no relatório final da D. Autoridade Policial das pessoas apontadas como vítimas no sentido de que os disparos de arma de fogo teriam sido para cima ou para baixo infirmam a assertiva do Parquet de que os tiros teriam sido em sua direção, com animus necandi.



    Desse modo, considerando a flagrante ausência de justa causa para a instauração da ação penal quanto ao tipo penal de tentativa de homicídio, remanesceria, quando muito, o crime de dano qualificado, cuja pena máxima – 03 (três) anos – não torna admissível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do Código Penal.”



    Nessa perspectiva, “a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é situação absolutamente teratológica, a ser prontamente combatida por esse Supremo Tribunal Federal.”



    Ainda sobre esse ponto, a defesa assevera que 



    “a prisão preventiva não é sequer admissível, porquanto o fato deduzido pelo MPCE na inicial acusatória não se amolda, nem com a mais elástica interpretação, ao tipo penal de tentativa de homicídio, e a imputação remanescente - dano qualificado - não é passível de prisão preventiva, considerada a pena inferior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do Código Penal).”



    Trouxeram à colação, ainda, que a custódia preventiva do paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, tendo destacado, ademais, que ele é idoso (67 anos de idade) e sofre de grave comorbidade pulmonar relacionada à “retirada do tumor – a qual comprometeu para sempre sua capacidade respiratória (...)” 



    Requereram o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente até o julgamento da impetração.



    No mérito, pleitearam a concessão da ordem para



    “reconhecer a ausência de justa causa para a ação penal quanto ao crime de tentativa de homicídio e, por consequência, a inadmissibilidade da prisão preventiva, revogando-se, por consequência, a segregação cautelar do paciente. ”



    Atendidos os requisitos, deferi medida liminar para determinar a revogação da custódia preventiva do paciente, até o julgamento desta impetração, bem como solicitei informações à autoridade coatora e ao Juízo da Vara 1ª Criminal da Comarca de Beberibe/CE sobre a Ação Penal nº 0010658-93.2020.8.06.0049.



    As informações foram oportunamente prestadas.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto, inicialmente, que o sítio eletrônico do STJ indica a existência de decisão superveniente por parte do Ministro Jenuíno Rissato, não conhecendo do HC nº 673.194/CE. 



    O julgamento definitivo daquela impetração, portanto, substituiu a decisão liminar que o precedeu, estando a sinalizar uma mudança no quadro fático-processual inicialmente apresentado neste habeas corpus.



     Nada obstante, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, os juízes e os tribunais têm competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. 



    Segundo Guilherme de Souza Nucci, 



    “é admissível que, tomando conhecimento da existência de uma coação à liberdade de ir e vir de alguém, o juiz ou o tribunal determine a expedição de ordem de habeas corpus de ofício em favor do coator. Trata-se de providência harmoniosa com o princípio da indisponibilidade da liberdade, sendo dever do magistrado zelar pela sua manutenção.” (Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1322 - grifos nossos)



    O Supremo Tribunal Federal não se distancia dessa premissa teórica, já que admite a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. 



    Cito precedentes: 



    “Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Insubsistência da decisão de determinação da prisão cautelar (art. 312 do CPP). Fundamentação genérica. Ordem concedida de ofício. 1. A impetração foi dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente e impossibilita o conhecimento do writ. Precedentes. 2. Essa circunstância não obsta que a Corte analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, como é o caso dos autos. 3. Ordem concedida de ofício.” (HC nº 188.798/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/21) 



    No mesmo sentido, destaco: Rcl nº 21.649/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria DJe de 18/3/16; Rcl nº 1.047/AM-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sidney Sanches, DJ de 18/2/2000; e Rcl nº 412/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ de 26/2/93. 



    Feito esse registro, anoto que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08; HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05).



    Penso que essa é exatamente a hipótese presente.



    Segundo os autos,



    “o Ministério Público do Estado do Ceará ofereceu denúncia que imputa ao ora paciente a suposta prática dos crimes de dano qualificado e de tentativa de homicídio, consubstanciados, respectivamente, no fato de que (i) o paciente ‘destruiu, mediante violência a pessoa e grave ameaça, imóveis pertencentes a Jorge Michel da Fonseca e Jorge Matheus da Fonseca Monteiro’ e (ii) ‘Francisco Moacir Pinto Filho, ora denunciado, em comunhão de desígnios e unidade de propósitos com indivíduos ainda não identificados, tentou ceifar a vida de João Batista Lima Monteiro e Maria José de Almeida, não consumando os atos por circunstâncias alheias à sua vontade”. 



    Pois bem, o relatório apresentado pela autoridade policial apresentou as seguintes conclusões a respeito do indiciamento do paciente, na parte que interessa:



    “Trata-se de inquérito policial instaurado mediante portaria, para apurar a autoria e as circunstâncias de condutas previstas no art. 121, §2°, I, c/c art. 14, II, do CPB, c/c art. Io, I, da lei 8.072/90, tentativa de homicídio (qualificado), e art. 163, parágrafo único, I e IV, do CPB, dano qualificado.



    Segundo o relatado no procedimento inquisitorial em epígrafe, no dia 23 de setembro de 2020, LUCICLEIDE FERNANDES DA FONSECA, moradora de um sítio localizado no bairro Tabuba do Morro Branco, nesta cidade, recebeu a visita de um suposto advogado, que afirmava que as terras onde sua casa e as de seus filhos haviam sido construídas pertenciam a FRANCISCO MOACIR PINTO FILHO, um grande empresário que possui uma casa a poucos metros do sítio de LUCICLEIDE, e que tenta, há anos, expulsar os moradores daquela localidade. Pelo exposto nos autos, LUCICLEIDE pediu a ele o documento que comprovaria a propriedade das terras, e o mesmo teria afirmado que traria em momento posterior.



    Ato contínuo, segundo o apurado nos autos, na madrugada do dia 26 de setembro de 2020, os moradores do referido sítio foram acordados pelo barulho de um trator, que, acompanhado por um veículo PAJERO, de cor preta, derrubava casas construídas no local.



    De acordo com o relatado pelas vítimas e testemunhas nos fólios, havia cerca de cinco homens nos dois referidos veículos, e um deles seria o mesmo suposto advogado que visitou LUCICLEIDE dias antes. Pela narrativa das vítimas e testemunhas, tal suposto advogado dava ordens para que o trator derrubasse as casas, afirmando aos moradores que aquelas terras seriam de FRANCISCO MOACIR.



    Após derrubar duas casas, cujos proprietários são os irmãos JORGE MATEUS DA FONSECA MONTEIRO e JORGE MICHAEL DA FONSECA MONTEIRO, o trator seguiu em direção a um terceiro imóvel, de propriedade de JOICE LUANA DA FONSECA MONTEIRO, onde dentro dormiam duas crianças e três adultos.



    De acordo com o relatado, mesmo tendo sido informado de que havia crianças dentro da casa, o suposto advogado determinava ao tratorista, a todo momento, que a escavadeira derrubasse o imóvel, ‘COM TODO MUNDO DENTRO’.



    Segundo o apurado, o trator não derrubou a casa, com as crianças e adultos em seu interior, porque os moradores entraram na frente do veículo, impedindo a ação criminosa que poderia ter ceifado a vida dos moradores do imóvel. Importante ressaltar que as crianças que lá estavam têm idade de 01 e 02 anos.



    Ainda de acordo com os relatos constantes nos autos, foram realizados disparos de arma de fogo contra as vítimas, sendo que uma cápsula deflagrada de munição .40 foi apresentada na Delegacia e apreendida no procedimento investigatório em tela. Ademais, os meliantes agrediram LUCICLEIDE e sua sogra MARIA JOSÉ DE ALMEIDA, de quase 80 anos, jogando-as no chão.     



    Durante as diligências investigativas, a vítima PALOMA PAIVA COSTA apresentou na Delegacia um vídeo gravado por ela no momento da ação dos criminosos, fato este registrado em seu depoimento, que segue acostado aos autos. Pela análise do citado vídeo, que se encontra anexado no referido procedimento, percebe-se que no segundo 46 é possível identificar que a placa do veículo utilizado na consumação do delito é KLY4595, sendo o mesmo uma PAJERO, de cor preta, corroborando com o relatado pelos depoentes nos autos em análise.



    Ato contínuo, em pesquisa realizada no SINESP INFOSEG no dia 13 de Outubro de 2020, constatou-se que o referido veículo pertence à empresa CONTIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, que tem em seu quadro societário FRANCISCO MOACIR PINTO FILHO e sua esposa, MARTSTANE FERNANDES MACEDO PINTO, conforme documentos acostados ao procedimento investigativo que ora se finaliza.



    (...)”(eDoc. 4-5)



    Essas conclusões arrimam-se nos depoimentos das supostas vítimas. Confiram-se, na parte que interessa para o desate da controvérsia:



    “(...)



    Pelo que se depreende da análise dos fólios, percebe-se que são robustos os indícios de que o indiciado agiu como mandante dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e dano qualificado, perpetrados contra as vítimas LUCICLEIDE FERNANDES DA FONSECA, JOICE LUANA DA FONSECA MONTEIRO, PAULO SÉRGIO PAIVA COSTA, PALOMA PAIVA COSTA, JORGE MICHAEL DA FONSECA MONTEIRO, SAMARA SILVESTRE SILVA, JORGE MATEUS DA FONSECA MONTEIRO.



    Segundo o apurado, há profunda nitidez e congruência entre os relatos das vítimas e testemunhas, narrando detalhes do ocorrido na madrugada do dia 26 de setembro de 2020.



    A vítima LUCICLEIDE FERNANDES DA FONSECA afirmou que dias antes da primeira ação criminosa, recebeu em sua casa um indivíduo que aduzia ser advogado de FRANCISCO MOACIR, relatando que este seria o proprietário das terras onde as casas haviam sido construídas, e que o mesmo retomou no dia do atentado em companhia de mais cinco homens armados, que derrubaram duas casas no local. Afirmou, ainda, que a casa de sua filha LUANA, com crianças dentro, não foi derrubada pelo trator porque os moradores impediram a ação: (...) QUE ESSE SEGURANÇA CHEGOU A EMPURRAR A DEPOENTE E SUA SOGRA, que tem 78 anos; QUE a depoente caiu ao chão por duas vezes, após ser empurrada; QUE este segurança atirou três vezes, uma pro alto e duas em direção aos pés dos sogros da depoente (...)



    (...)



    A vítima SAMARA SILVESTRE SILVA afirmou: (...) QUE os homens que estavam no carro e no trator estavam armados, e a depoente ouviu três disparos de arma de fogo; QUE encontrou a cápsula deflagrada posteriormente, sabendo que esta foi entregue à polícia por sua sogra; (...)



    (...)



    O depoimento da vítima JOICE LUANA DA FONSECA MONTEIRO corrobora com o aduzido por sua mãe, LUCICLEIDE: (...) QUE os homens portavam anuas de fogo; QUE se recorda de cinco homens tio local, todos de blusa preta e encapuzados; QUE um dos homens empurrou sua mãe c sua avó, que caíram ao chão; QUE um deles atirou em direção aos pés de seus avós e pai (...)” (eDoc. 5 - grifos nossos)



    Por sua vez, a exordial acusatória do Ministério Público do Ceará narrou os fatos da seguinte forma:



    “Depreende-se dos inclusos fólios policiais que, no dia 26 de setembro de 2020, por volta das 01h00min, na Tabuba do Morro Branco, distrito de Beberibe/CE, Francisco Moacir Pinto Filho, em comunhão de desígnios e unidade de propósitos com indivíduos ainda não identificados, por motivo fútil, tentou ceifar a vida de João Batista Lima Monteiro e Maria José de Almeida, não consumando os atos por circunstâncias alheias à sua vontade e, no mesmo contexto, destruiu, mediante violência a pessoa e grave ameaça, imóveis pertencentes a Jorge Michel da Fonseca e Jorge Matheus da Fonseca Monteiro.



    Consoante restou apurado, no dia 23 de setembro de 2020, Lucicleide Fernandes da Fonseca, proprietária de um imóvel localizado na Tabuba do Morro Branco, distrito de Beberibe/CE, recebeu a visita de uma pessoa que se identificava como advogado, afirmando, em tom ameaçador, que seu imóvel, bem como outros ali situados, estariam fincados irregularmente em gleba de terra pertencente a Francisco Moacir Pinto Filho, ora denunciado. Naquela ocasião, Lucicleide Fernandes Fonseca solicitou que lhe fossem apresentadas provas das alegações, tendo o suposto advogado afirmado que apresentaria documentação comprobatória em momento posterior, deixando o local em seguida.



    Apenas para contextualizar os fatos dirimidos nessa inicial, vê-se, a partir da análise dos autos que Francisco Moacir Pinto Filho, ora denunciado, é um grande empresário que possui uma propriedade a poucos metros da residência de Lucicleide Fernandes da Fonseca, e que tenta, há anos, expulsar moradores daquela região, sob alegativa de que as residências ali existentes foram inseridas irregularmente em gleba de terra que lhe pertence. 



    Tanto é que, na madrugada do dia 26 de setembro de 2020, os moradores daquela região, dentre eles Lucicleide Fernandes da Fonseca, foram acordados pelo barulho de um trator, que, acompanhado por um veículo Pajero, iniciaram a derrubada de imóveis residenciais construídos no local. De acordo com os relatos dos presentes, havia cerca de 05 (cinco) homens nos referidos veículos, todos portando ostensivamente armas de fogo, e um deles seria o suposto advogado que visitou Lucicleide Fernandes da Fonseca, dias antes e, que, no cenário ora retratado, liderava os demais criminosos no processo de destruição dos imóveis, bradando reiteradamente que aquela gleba de terra pertencia a Francisco Moacir Pinto Filho.



    Evidenciou-se que, após destruir pelo menos 02(dois) imóveis, cujos proprietários foram identificados como Jorge Mateus da Fonseca Monteiro e Jorge Michael da Fonseca Monteiro, o trator rumou em direção a uma outra residência, pertencente a Joice Luana da Fonseca Monteiro, onde dormiam 02(duas) crianças e 03 (três) adultos, outrossim para destruí-la. Mesmo tendo sido informado de que existiam pessoas no local, o suposto advogado determinava ao tratorista, a todo momento, que derrubasse aquela estrutura, bradando ‘com todo mundo dentro’. Com efeito, o trator não derrubou o imóvel em questão, com as crianças e adultos em seu interior, porque os moradores entraram na frente do veículo pesado, impedindo a consumação da ação criminosa que poderia ter ceifado a vida dos que ali estavam.



    Há um vídeo gravado por Paloma Paiva da Costa, também moradora da região em discussão, no qual registra parte da ação dos criminosos. Da análise detida das imagens, é possível identificar a placa de um dos veículos utilizados pelo bando, qual seja, KLY4595, correspondente a Pajero fartamente retratada (cf. fl. 67). Em pesquisa realizada no SINESP INFOSEG, constatou-se que o referido veículo pertence à empresa CONTIL CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, que tem em seu quadro societário Francisco Moacir Pinto Filho e sua esposa, Maristane Fernandes Macedo Pinto (cf. fls. 68/71). 



    Assevera a Testemunha Joice Luana da Fonseca, fls. 57, que no dia 27.11.2020, avistou o referido trator do lado de fora da casa do denunciado e, no dia 28.11.2020, o mesmo trator se encontrava no interior daquela casa, tendo juntado fotos/vídeos, conforme certidão fls.73/74/75 e 97(vídeo). 



    Desse modo, há indícios da participação de Francisco Moacir Pinto Filho, ora denunciado, no cenário criminoso descrito alhures, agindo na condição de mandante dos crimes perpetrados, com fito de expulsar os moradores da Tabuba do Morro Branco, distrito de Beberibe/CE, privilegiando seus interesses econômicos. 



    Tal constatação robustecesse quando se verifica que em desfavor de Francisco Moacir Pinto Filho, ora denunciado, já tramitam outros processos judiciais por questões semelhantes. A propósito, no bojo do processo nº 0016763-28.2016.8.06.0049, consta acusação de que este teria determinado a derrubada de outras casas na mesma localidade. Outrossim, nos autos nº 0015840-02.2016.8.06.0049, há imputação análoga com agravante de que teria permanecido dentro de um veículo enquanto seus subordinados promoviam a destruição de diversos imóveis na localidade fartamente indicada. 



    II. DA TIPICIDADE 



    A partir da análise dos elementos informativos produzidos, verifica-se que Francisco Moacir Pinto Filho, ora denunciado, em comunhão de desígnios e unidade de propósitos com indivíduos ainda não identificados, tentou ceifar a vida de João Batista Lima Monteiro e Maria José de Almeida, não consumando os atos por circunstâncias alheias à sua vontade.



    (...)



    De logo, considerando que o móvel do homicídio na modalidade tentada seria um litígio por terras, configura-se a qualificadora do motivo fútil. 



    Desse modo, vê-se que a conduta descrita alhures, efetivamente, harmoniza-se com as descrições típicas do ART. 121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. 



    Outrossim, tem-se que o denunciado, no mesmo contexto, destruiu, mediante violência a pessoa e grave ameaça, imóveis pertencentes a Jorge Michel da Fonseca e Jorge Matheus da Fonseca Monteiro. Portando, há incursão também no crime disposto no ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO MESMO CÓDEX.



    (...)



    Diante do exposto, vem o Representante do Ministério Público oferecer denúncia contra FRANCISCO MOACIR PINTO FILHO, como incurso nas sanções do ART 121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCS. I E IV, DA MESMA LEGISLAÇÃO, requerendo, uma vez recebida e autuada esta, citação do acusado para apresentação de defesa, designando-se, em seguida, audiência de instrução e julgamento, momento para o qual devem ser intimadas as testemunhas e vítima abaixo arroladas, seguindo o processo seus termos ulteriores até a prolação de sentença condenatória.” (eDoc. 2)



     O Juízo da 1ª Vara Criminal de Beberibe-CE recebeu a denúncia nos seus exatos termos, ou seja, por suposta prática dos crimes de dano qualificado e de tentativa de homicídio. In verbis:



    “O Ministério Público com assento neste Juízo, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e lastreado no incluso Inquérito Policial, oferta denúncia em desfavor de FRANCISCO MOACIR PINTO FILHO, devidamente qualificado, incursando-o nas penas do art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, e art. 163, parágrafo único, I e IV, todos do Código Penal. Efetivamente, o juízo aqui proferido é, segundo a melhor doutrina, de mera admissibilidade da acusação. 



    Compulsando-se os autos, verifica-se que a peça delatória atende aos requisitos do art. 41, do CPP, eis que contém a exposição de fato que em tese constitui crime, realçando-lhe as circunstâncias, notadamente quanto ao sujeito ativo, sua suposta conduta, o bem jurídico penalmente protegido e pretensamente afetado, o tempo e o lugar do fato, trazendo, ainda, a qualificação do denunciado, a classificação do crime que lhe é imputado e o rol de testemunhas. 



    Não se vislumbra, nesta oportunidade, quaisquer das hipóteses do art. 395 do referido diploma legal, sendo certo que o Ministério Público se perfaz como o titular da ação penal, assim como inexiste, até o momento, qualquer causa de extinção da punibilidade, não se cogitando, em primeira análise, de falta de justa causa para a provocação do jus puniendi. 



    Assim, entendo que a análise preliminar dos autos revela a presença das condições da ação penal e dos pressupostos processuais. 



    Por último, considerando o ofício de pgs. 899/928, deixo de conhecer o pedido formulado pelo Ministério Público (pgs. 483/485), ante a perda superveniente do objeto, restando prejudicada a sua análise. 



    Isto posto, satisfeitos os requisitos elencados no art. 41 e ausentes quaisquer das hipóteses de rejeição a que alude o art. 395, ambos do CPP, RECEBO A DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público contra FRANCISCO MOACIR PINTO FILHO, por infração ao art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, e art. 163, parágrafo único, I e IV, todos do Código Penal.” (eDoc. 17).



    Como visto, a imputação constante da exordial acusatória diz respeito à tentativa de homicídio, tendo esclarecido que a ação praticada pelo paciente, em comunhão de desígnios e unidade de propósito com terceiros, teve o escopo de “ceifar a vida de João Batista Lima Monteiro e Maria José de Almeida, não consumando os atos por circunstâncias alheias à sua vontade.”



    Contudo, não há por parte da denúncia a descrição mínima de quais circunstâncias alheias à vontade dos agentes, caracterizadora da tentativa imperfeita, teria os impedido, se dolo houvesse, de consumar o delito de homicídio.



    Reparem que a suposta vítima João Batista Lima Monteiro nada disse em seu depoimento a respeito de disparos de arma de fogo contra a sua pessoa. (eDoc. 5)



    Por sua vez, a suposta vítima Maria José de Almeida narrou que um dos seguranças do paciente “atirou três vezes, uma para o alto e duas em direção aos pés da depoente e do seu esposo.” (eDoc. 5 p. 11 - grifos nossos)



    Não se pode inferir, portanto, da narrativa apresentada na denúncia, quando associada aos depoimentos das vítimas e testemunhas, a existência do animus necandi necessário à configuração de crime doloso contra a vida, já que os disparos de arma de fogo foram efetuados, um para o alto e dois para o chão na direção dos pés das vítimas, parte na qual a taxa de mortalidade é praticamente nula.



    Tem-se, portanto que a denúncia não preencheu os requisitos mínimos de validade, notadamente a justa causa para a persecução penal, o que sinaliza evidente excesso de acusação em relação ao paciente, no que diz respeito à tentativa de homicídio imputada.



    O repertório jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal admite o trancamento do processo crime por falta de justa causa, diante da ausência de lastro probatório mínimos demonstrativos da autoria e/ou materialidade do crime (v.g. HC nº 89.398/SP, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 26/10/07; HC nº 108.748/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/6/14),



    Ao Poder Judiciário, na sua precípua função de garantidor de direitos fundamentais, cabe exercer rígido controle de legalidade da persecução penal, e mantê-la, nas apontadas condições, constituiria manifesto constrangimento ilegal.



    Não é preciso rememorar, com Francesco Carrara e sua célebre “As misérias do processo penal”, o constrangimento que representa, por si só, a deflagração da persecução penal.



    Como ressaltado pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator para o acórdão do HC nº 84.409/SP, em lição pertinente à espécie,



    “[q]uando se fazem imputações vagas, dando ensejo à persecução criminal injusta, está a se violar, também, o princípio da dignidade da pessoa humana, que, entre nós, tem base positiva no artigo 1º, III, da Constituição” (Segunda Turma, Relator originário o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19/8/05).



    Ainda sobre o tema, Sua Excelência, ao citar os comentários de Günther Dürig ao artigo 1º da Constituição alemã, sublinhou que 



    “a submissão do homem a processo judicial indefinido e sua degradação como objeto de processo estatal atenta contra o princípio da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehör) e fere o princípio da dignidade humana [“Eine Auslieferung des Menschen an ein staatliches Verfahren und eine Degradierung zum Objekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen Gehörs.”] (MAUNZ/DÜRIG, Grundgesetz Kommentar, Band I, München, Verlag C.H.Beck , 1990, 1 18). Não é difícil perceber os danos que a mera existência de procedimento penal impõe ao indivíduo. Daí, a necessidade de rigor e prudência por parte daqueles que têm o poder de iniciativa de persecução e daqueles que podem decidir-lhe o curso.” (HC nº 159.697/RJ, Segunda Turma, DJe de 10/11/20 -grifos nossos)



    Consigno, por fim, que não estou a reexaminar fatos e provas, o que é vedado não via eleita, segundo laga jurisprudência (HC nº 145.562-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/5/18; HC nº 152.118-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/5/18; HC nº 149.255-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/5/18; HC nº 149.954-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/18; e HC nº 105.022, Primeira Turma, Relator o Ministro Cármen Lúcia, DJe de 9/5/11).



    Com efeito, a análise verticalizada dos autos levada à cabo situa-se no campo da revaloração de matéria fática bem retratada nos autos pela denúncia, de modo que estou a lhe emprestar a correta consequência jurídica.



    Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a nova valoração de elementos fático-jurídicos não se confunde com a reapreciação de matéria probatória (v.g. HC nº 82.219/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 19/12/02). 



    No mesmo sentido, vide o HC nº 95.282/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 7/11/08, de cujo voto condutor do acórdão destaco



    “O Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Rio Grande do Sul, atribuiu nova valoração dos elementos fático-jurídicos existentes nos autos, qualificando-os como caracterizadores do crime de tráfico de entorpecentes, razão pela qual não procedeu ao revolvimento de material probatório para divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça. No caso em tela, não houve julgamento contrário à orientação contida na Súmula 07, do STJ, eis que apenas se procedeu à revaloração dos elementos admitidos pelo acórdão da Corte local, tratando-se de quaestio juris, e não de quaestio facti.”



    Ainda de minha relatoria:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade.Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada” (HC nº 127.158/MG, Segunda Turma, DJe 27/8/15).



    Por essas razões, tendo em conta a alteração superveniente no quadro processual inicialmente apresentado, nego seguimento à impetração (art. 21, § 1º, do RISTF). Contudo, vislumbrando patente constrangimento ilegal, por não existir suporte fático mínimo que ampare o processo criminal em face do paciente, por infração ao art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do Código Penal, concedo a ordem de ofício para determinar o trancamento da ação penal na origem em relação ao delito em questão.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente